Tribunal: TJMT
Processo: 1028799-27.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028799-27.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KAROLYNE DE ALVARENGA PINHEIRO - CPF: 052.297.841-05 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA - PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte. (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023).

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso agravo interno interposto pela parte embargante
KAROLYNE DE ALVARENGA PINHEIRO
contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1028799-27.2023.8.11.0041, em “EMBARGOS DE TERCEIRO” aviado pela ora recorrente em face do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

Na origem, a decisão proferida pelo juízo
a quo
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito nos termos do artigo 321 §único do CPC, no que tange a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Interposto recurso de apelação cível por KAROLYNE DE ALVARENGA PINHEIRO sob o ID n
º 184926239 que, preliminarmente, a apelante não tem condições financeiras a custear as taxas judiciais (preparo), requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito apresenta tese de impugnação aos cálculos em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de automóvel, ao passo que vem sendo cobrados juros ilegais, dentre outras práticas abusivas.

Alega a existência de abalo de ordem moral sofrido pela parte autora.

Defende a realização de perícia técnica contábil.

Sustenta que o juiz a quo negou no momento em que julgou extinto o processo, sem verificar por todos os meios necessários se as intimações foram feitas de maneira correta ao patrono da autora, lhe negou a oportunidade de sanar o vício apontado, em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, invertendo o ônus.

Prolatada a decisão monocrática sob o ID. 215466671, o conheceu do recurso e apesar de conceder os benefícios da justiça gratuita à Apelante, NEGOU PROVIMENTO a pretensão recursal.

Não satisfeita, a ora Agravante interpôs recurso de Agravo Regimental sob o ID de nº 222253654 que, em apertada síntese, suscita preliminar de nulidade dos atos processuais sob a alegação de que o patrono da autora não foi intimado, muito menos houve a publicação do despacho que determinou prazo para recolhimento das custas de distribuição.

Requer a abertura de prazo para realização do ato processual.

No mérito defende a necessidade de realização de laudo pericial para análise do histórico contábil e financeiro de um negócio.

Sustenta a prática abusiva por parte da empresa ré, que se aproveita da vulnerabilidade da autora para obter vantagens econômicas.

Defende a devolução em dobro dos valores despendidos pela autora.

Requer que seja o agravo endereçado ao colegiado da Câmara de Direito Privado e ao final provido, para revogar a decisão agravada e provimento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

O §2º do art. 1021 do CPC anota que
“O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
”.

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação da requerente/agravante.

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão monocrática em sede de recurso de apelação, ora combatida, foi analisada nos seguintes termos ora agravados:

“(...).
A questão é singela.

No caso em tela, a questão de recolhimento das custas precede ao próprio ajuizamento da AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO.

Isto porque, segundo o prescrito no artigo 19 do Código de Processo Civil/73, artigo 82 do atual, as custas processuais, no caso, as de distribuição, principalmente, devem ser pagas antecipadamente.

Nota-se que tal dispositivo legal contém norma 'cogente', devendo ser pago, cada ato processual, como, de resto, está prescrito no seu § 1º, dispensando alongar no assunto, ante a clareza meridiana da situação posta sobre apreciação do MM. Juiz sentenciante.

No caso em apreço, o advogado, intimado a pagar as custas (ID 184926237 não o fez, sendo certa a aplicação do artigo 290 no Código de Processo Civil, pois é claro que a distribuição será cancelada, se parte, intimada na pessoa de seu advogado não realizar o pagamento das custas:

Art. 290 CPC - Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

E, por outro lado, em se tratando de "emenda da inicial", pois, após o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita, restou intimado a recolher as custas iniciais, a rigor do artigo 284 do CPC/73, (hoje parágrafo único, artigo 321 do CPC), aplicável à espécie, verificado ausência de elementos necessários ao desenvolvimento regular no processo, no caso, custas de distribuição, a obrigação é do advogado e, desta forma, prescindivel a intimação do autor para suprir a falta de seu defensor.

Por óbvio, sendo o recolhimento dos custos indispensável à analise da ação, não sendo caso de justiça gratuita, cujo comprovante deve vir acostado à inicial, correta a decisão de piso que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, por não observância do parágrafo único, artigo 290 do Código de Processo Civil, correta está a decisão, não havendo motivos para que este sodalicio mato-grossense posicione em sentido contrário.

A respeito da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já decidiu.

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE TÍTULO EMENDA À PETIÇÃO INICIAL INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA SUPRIR INÉRCIA DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. "É desnecessária a intimação pessoal prevista no art. 267, § 1º, do CPC, nos casos em que o feito é extinto sem resolução do mérito, quando a parte deixa de emendar a petição inicial, mesmo intimada para tanto. Precedentes." (STJ AgRg no AREsp 370.970/RJ) (Ap 70052/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/07/2016, Publicado no DJE 19/07/2016)

(...);

Sentença escorreita nesse sentido, devendo a apelante, a tempo, forma, modo, ingressar com nova ação.

Se houver necessidade, requerer ao magistrado de piso os que vieram com a inicial para, mais tarde, utilizar no novo pleito documentos judicial a ser proposto. (...)”.

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos, visto se tratar de entendimento firme a respeito de que em tais circunstâncias - extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15.

Em virtude do não recolhimento das custas iniciais, dessarte, há o indeferimento da inicial, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, com o cancelamento da distribuição.

Registra-se que não há que falar em ausência de intimação do patrono da Agravante na origem, uma vez que em consulta ao DJE Nacional, verifiquei que a publicação da decisão de id. 184926237 foi regular, inexistindo qualquer vício. Vejamos:

Nesse sentido a jurisprudência do c. STJ que se aplica perfeitamente ao caso:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.

3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88.

4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

5.
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte
.

6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023.) (Sublinhei).

Quanto mais, não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, por seus termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024